Tribunal: TJMT
Processo: 1020982-03.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020982-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 799.069.311-91 (RECORRENTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020982-03.2021.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Parte Recorrente:
Joao Benedito de Oliveira

Parte Recorrida:
Banco do Brasil SA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 76

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CDC – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – QUEBRA CONTRATUAL – RETORNO AO
STATUS QUO
ANTERIOR À REPACTUAÇÃO - RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São nulas de pelo direito as cláusulas contratuais que preveem a desconsideração dos valores já pagos pelo consumidor atinente a empréstimo contraído e repactuado e a retenção da totalidade do salário percebido, em razão do inadimplemento de uma das parcelas do ajuste, em observância ao disposto no art. 7, X, da CF/88 e art. 51, IV, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor sustenta que possuía empréstimo junto à instituição bancária ré, cujo contrato foi objeto de repactuação em 07 de agosto de 2018, para pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 1.101,93 (mil cento e um reais e noventa e três centavos), vencendo a primeira parcela em 10 de agosto de 2018 e a última prevista para 10 de julho de 2021.

Alega que os pagamentos seriam por meio de débito em conta, mas, por questões alheias a sua vontade, seu salário referente ao mês de janeiro de 2021 não foi depositado, sendo recebido somente no mês de fevereiro, momento em que a instituição bancária reclamada efetuou a retenção do valor integral do montante havido em sua conta, no importe de R$ 7.151,21 (sete mil cento e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), que correspondia à totalidade de seu subsídio.

Aduz ainda que ao procurar a reclamada, recebeu a informação de que, diante da inadimplência, o acordo foi quebrado e, por isso, o pagamento das 29 (vinte e nove) parcelas seriam consideradas meras amortizações do capital renegociado, restando saldo devedor de R$ 29.272,06 (vinte nove mil, duzentos e setenta e dois reais e seis centavos).

Assim, o reclamante ajuizou a presente demanda requerendo, liminarmente, a liberação do salario retido, e, no mérito, pleiteou a determinação para que sejam consideradas quitadas 29 (vinte e nove) das 36 (trinta e seis) parcelas, bem como que a reclamada seja condenada em indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A liminar foi deferida no id. 113712996, determinando a devolução do valor indevidamente retido pelo banco ao autor, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem.

A instituição bancária reclamada se defende aduzindo que não cometeu nenhum ilícito, considerando que, por se tratar de débito em conta, caberia ao autor providenciar saldo suficiente para honrar as parcelas nas datas aprazadas.

Informa que as cláusulas do acordo pactuado entre as partes prevê que as operações ali vinculadas voltam ao seu estado original e os saldos devedores voltam a ser cobrados em conta, e requer a improcedência dos pedidos da exordial.

Sobreveio sentença de improcedência, momento em que o reclamante opõe embargos de declaração alegando omissão e contradição da decisão, embargos estes rejeitados no id. 113714983.

Assim, o demandante interpõe recurso, devolvendo a esta Instância toda a matéria objeto dos autos, e pleiteando a correção das omissões que alega existir no julgado em relação às condições do acordo pactuado junto à recorrida, requerendo a reforma da sentença para serem consideradas quitadas as 29 (vinte e nove) parcelas do acordo, e para que a demandada seja condenada a restituir a quantia retida indevidamente e a pagar indenização pelos danos extrapatrimoniais.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id. 115510450 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Vê-se que restou incontroverso nos autos a renegociação de empréstimo realizado pelo recorrente, na modalidade CDC, para ser quitado por débito em conta corrente e, após o pagamento de 29 (vinte e nove) parcelas, das 36 (trinta e seis) previstas, o acordo foi rescindido pelo banco recorrido, em razão do não pagamento dentro do prazo de vencimento pelo recorrente.

A instituição bancária considerou que o montante pago até então apenas serviria para amortizar a dívida principal, que fora objeto de repactuação, retornando o contrato ao
status quo ante
, tomando como fundamento o disposto nas cláusulas contratuais pactuadas.

Ocorre que as condutas perpetradas pelo banco recorrido, de desconsiderar o pagamento das 29 parcelas já quitadas pelo recorrente, e de retenção da totalidade do salário deste, afiguram-se extremamente abusivas, já que colocam o consumidor em desvantagem exacerbada frente à instituição financeira, em clara afronta ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

Desse modo, neste caso concreto, deve ser declarada a nulidade da cláusula contratual que prevê o restabelecimento os termos contratuais pactuados antes da negociação e desconsidera o pagamento pelo recorrente de aproximadamente 80% (oitenta por cento) do montante repactuado.

Também é nula de pleno direito a previsão contratual que
faculta a retenção integral do saldo da conta bancária de titularidade do autor quando se verifica a incapacidade do devedor de realizar o pagamento com os seus rendimentos.

Quanto a esse ponto específico, importante destacar a proteção destinada ao salário percebido pelo trabalhador (art. 7º, X, da CF, e art. 833, IV, do CPC), uma vez que tal verba possui caráter alimentar e tem natureza impenhorável, de modo que as disposições contratuais havidas entre as partes não devem se sobrepor à expressa proteção dada à aludida verba.

A retenção da totalidade dos proventos, tal como ocorreu no caso objeto destes autos, configura-se verdadeira ofensa à própria dignidade humana do recorrente, que foi privado de suprir suas necessidades básicas, já que restou comprovado nos autos que sua única fonte de renda seria o salário recebido como militar vinculado ao Estado de Mato Grosso, e também porque a instituição bancária não comprova haver outras movimentações em sua conta superiores ao montante de seu soldo.

Em situações como as discutidas nestes autos, em que há apropriação integral de saldo de salário por instituição financeira para pagamento de débito não adimplido implica em abusividade, os Tribunais assim têm se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.

(...)

(N.U 1001129-80.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA SALDAR DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DO 13.º SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos morais em razão da retenção integral dos seus proventos pela instituição financeira Recorrente, no mês de setembro/2020.

2. O art. 7.º, inciso X, da Constituição Federal determina ser direito básico do trabalhador a proteção do salário: “Art. 7.º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;”.

3. A norma supracitada reflete a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, qual seja a de proteção ao patrimônio mínimo, segundo a qual se deve assegurar a todos, inclusive aos devedores, o essencial necessário à sobrevivência digna.

4. Em análise dos autos, denota-se que os empréstimos discutidos na presente actio foram contratados na modalidade de crédito pessoal (CDC).

5. Dessa forma, ainda que o entendimento desta Relatora seja de que na aludida modalidade não se aplica as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta pontos percentuais) do salário do consumidor, nos termos do artigo 1.º da Lei n.º 10820/03, bem como restar incontroverso que o consumidor possua débitos em aberto junto à instituição financeira, não se pode conceber que as cobranças sejam efetuadas de forma acumulada, num único mês, o que caracteriza verdadeira apropriação de salário, privando o consumidor de ter o mínimo necessário para sua subsistência.

6. Portanto, ainda que exista expressa previsão no contrato celebrado entre as partes quanto à possibilidade de o banco reter todo o salário, tal cláusula, evidentemente, é totalmente abusiva e ilegal, diante da característica de impenhorabilidade e caráter alimentar do crédito, fixado pelo nosso ordenamento jurídico.

7. Ademais, nesse sentido é o entendimento pacífico dos tribunais, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que salientam ser a apropriação de salário de correntista pelas instituições financeiras, mesmo que para pagamento de parcelas inadimplidas de empréstimo, arbitrária e ilegal.

8. A situação vivenciada pelo Recorrido - retenção integral do salário - configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

10. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se encontra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Patente o descumprimento da liminar deferida nos autos, impondo-se a manutenção da condenação da instituição financeira ao pagamento da astreintes. Todavia, a multa fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se desproporcional e incompatível com o seu fim, impondo-se a sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem ainda, em homenagem ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

12. Sentença parcialmente reformada.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006372-53.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado do autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar que o réu limite os descontos referentes a todos os contratos de empréstimos firmados com o autor em, no máximo, 30% sobre sua remuneração; bem como, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.322,83, correspondente a 70% dos valores de natureza salarial descontados da conta bancária do autor nos meses de maio, junho e julho de 2021. 2. Nas razões do recurso, insurge-se contra a improcedência do pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados em razão dos descontos abusivos da integralidade de sua verba salarial promovidos em sua conta bancária, nos meses de maio, junho e julho de 2021 (ID 32198731). Requer a reforma da sentença para julgar procedente todos os pedidos deduzidos na inicial. 3. Em contrarrazões, o réu sustenta ausência de má-fé ou ato ilícito, já que agiu nos "limites estritos da lei e em estrita observância da legalidade". Afirma que os descontos das prestações promovidos diretamente na conta salário do autor foram expressamente autorizados no momento da contratação dos empréstimos (ID 32198912). Alega que o autor é plenamente capaz e não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou consentimento nos contratos de empréstimos firmados. Acrescenta que a Súmula 603 do STJ, que dispunha acerca da vedação de descontos sobre verbas de natureza salarial, foi cancelada. Requer o improvimento do recurso interposto pelo autor. 4. O cerne da controvérsia cinge-se, tão somente, na verificação da ocorrência de danos morais. 5. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5º, V e X, CF). 6. A jurisprudência[1] é pacífica no sentido de que é lícito os descontos em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuado, aos quais não são aplicáveis a limitação de 30% prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. 7. Desse modo, em princípio, não há se falar em indenização por danos morais, haja vista a licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira, já que respaldados em cláusulas contratuais bancárias livremente pactuadas. 8. Ocorre que, no caso em análise, o réu promoveu o desconto da totalidade da remuneração percebida, o que, a despeito de previsto em contrato de empréstimo livremente pactuado, não observa o mínimo existencial e tampouco condiz com os princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Nesse sentido: (Acórdão 1255192, 07044767320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Demais disso, necessário considerar que as instituições financeiras, ao concederem créditos, têm o dever de observar a capacidade de pagamento do contratante, a fim de evitar o endividamento excessivo e assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor. 10. Dessarte, a despeito da autorização prevista no contrato de renegociação de dívidas (ID 32198912), o desconto da totalidade da remuneração do autor é arbitrário e configura abuso de direito,

(...)

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei nº 9.099/95). 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. [1] Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021); (AgInt no AREsp 1884652/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021); (AgInt no REsp 1921441/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021); (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). Precedente da Terceira Turma (TJDFT,
Acórdão 1402065
, 07384960820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a hipótese dos autos atrai a necessidade de se declarar a nulidade das cláusulas contratuais aqui discutidas, haja vista suas manifestas abusividades, com a devolução da quantia retida pela instituição financeira.

Por consequência, também é o caso de validar os pagamentos realizados pelo recorrente até a 29ª (vigésima nona) parcela do ajuste, bem assim dos meses de março, abril e maio de 2021 que foram descontados em sua conta bancária, restando apenas 04 prestações a serem adimplidas.

Por fim, em relação ao pedido de revisão dos valores eventualmente pagos a maior pelo recorrente, com a consequente devolução em dobro, entendo que, excluída a quantia da prestação que realmente devia, as demais descontadas indevidamente deverão ser devolvidas, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

No que se refere ao pedido de danos morais, embora a situação tenha causado transtornos ao recorrente, entendo que o ato, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, mormente porque o próprio recorrente não se atentou que o seu salário não havia sido creditado em conta corrente.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que tais condutas tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia retida indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)

Declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a retenção integral do salário do consumidor em caso de inadimplemento contratual, bem assim daquela que dispõe sobre a quebra da
Operação BB Crédito Renovação n. 873787260
, firmada entre as partes, por ausência de pagamento no prazo avençado, e, por consequência, retorno às condições anteriores à renegociação;

2)

Considerar como pagas as 29 parcelas anteriormente quitadas pelo autor, bem assim aquelas descontadas nos meses de março, abril e maio de 2021, restando em aberto apenas 04 (quatro) prestações atinentes ao mencionado contrato;

3)

Confirmar a liminar concedida no id. 113712996, determinando a devolução da quantia de R$ 7.151,21 (sete mil cento e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), correspondente ao salário do autor retido de forma arbitrária, devidamente atualizada pelo INPC desde a retenção indevida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, consignando que, eventual descumprimento da medida liminar, deverá ser avaliado pelo juízo
a quo
;

4)

Determinar a restituição em dobro do montante pago indevidamente pelo autor, excluída a importância atinente à prestação que realmente devia e culminou na quebra do contrato;

5)

Julgar improcedente o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022